Tribunal: TJMT
Processo: 1021884-56.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021884-56.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[REGINALDO JUNGES - CPF: 025.568.039-24 (ADVOGADO), DONIZET APARECIDO ALVES - CPF: 110.536.231-00 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE (AGRAVADO), MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), CHRISTOPHER MACWILLIANS FAGUNDES GABALDO - CPF: 031.953.301-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO E JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — OBRIGAÇÃO DE FAZER — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — DEFERIMENTO — POSSIBILIDADE — REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO — NECESSIDADE — PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO — DEMONSTRAÇÃO.

Constatada a possibilidade real de agravamento do quadro clínico do agravante acometido
incontinência urinária não especificada (CID 10 R32)
, decorrente de
prostatovesiculectomia radical
, presente se mostra a probabilidade do direito e o perigo de dano, a autorizar o deferimento da tutela provisória de urgência para determinar que o agravado providencie a submissão daquele ao procedimento cirúrgico de
implante de esfíncter urinário artificial
.

Recurso provido em parte
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
Donizet Aparecido Alves
contra a decisão que, em
ação de obrigação de fazer com tutela de urgência de natureza antecipada inaudita altera pars
proposta contra o
Município de Guarantã no Norte
, indeferiu a tutela provisória de urgência.

Assegura que foi diagnosticado com
neoplasia maligna da próstata (CID 10 C61)
e realizou cirurgia de
prostatovesiculectomia radical
no Hospital de Câncer, todavia, passou a apresentar, como sequela,
incontinência urinária não especificada (CID 10 R32)
, razão pela qual necessita, com urgência, de se submeter ao procedimento cirúrgico para
implante de esfíncter urinário artificial
. Ainda, que o não fornecimento do tratamento de que necessita, em curto espaço de tempo, pode incorrer no agravamento de seu quadro clínico.

Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para que seja “
declarada a urgência no restabelecimento da saúde do Agravante com indisponibilidade dos recursos nas contas do Agravado, e sob pena de multa a falta de pronto
”.

Deferida, em parte, a antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 112096469).

Contrarrazões (Id. 113757456).

Interposto agravo interno contra a decisão que deferiu, em parte, a antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 119969546).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor José Basílio Gonçalves (Id. 119744471), opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...] Na hipótese dos autos, através do exposto na inicial e da documentação a ela acostada, não entendo estarem presentes os requisitos autorizadores à concessão da tutela de urgência pretendida.

Como relatado, a presente ação objetiva compelir o Município de Guarantã do Norte às medidas adequadas ao restabelecimento da saúde do autor.

O médico assistente do paciente, em declaração juntada no ID 65424298, afirma que o autor foi submetido a prostatectomia radical em 16/03/2015, tendo evoluído com incontinência urinária grave, necessitando de tratamento cirúrgico para correção do quadro de incontinência. Ainda, sustenta que o procedimento recomendado, qual seja a implantação de esfíncter artificial AMS 800, não é coberto pelo SUS e é o único tratamento cabível para a doença em questão.

O Núcleo de Apoio Técnico – NAT, por sua vez, em seu parecer juntado no ID 65749121, afirma ser necessária a regulação do autor para consulta com médico especialista em urologia pelo SUS para, apenas então, avaliar a necessidade do procedimento cirúrgico recomendado ao paciente.

Outrossim, aponta que a consulta com especialista é demanda eletiva e que não se enquadra na alegação de urgência.

Compulsado detidamente os autos, verifica-se que o autor não está regulado pelo sistema SISREG III com a solicitação do procedimento cirúrgico em tela, de forma que sequer foi possibilitado ao Município atender à demanda ou apresentar justificativa em caso de negativa da cobertura.

Assim, a concessão de liminar, com eventual bloqueio de recursos públicos para custeio da cirurgia, se mostra precipitada, devendo o autor, inicialmente, ser incluído no sistema de regulação de procedimentos pelo SUS.

Ausente, portanto, os requisitos da probabilidade do direito e o perigo da demora, imperioso o indeferimento da medida antecipatória da tutela.

Em face do exposto, indefiro a liminar requestada. [...]. (Processo Judicial Eletrônico nº 1002233-68.2021.8.11.0087, Primeira Instância, Id. 69672953 – fls. 2/3).

Donizet Aparecido Alves, com sessenta e cinco (65) anos de idade, foi diagnosticado com
neoplasia maligna da próstata (CID 10 C61)
e realizou cirurgia de
prostatovesiculectomia radical
no Hospital de Câncer, todavia, passou a apresentar, como sequela,
incontinência urinária não especificada (CID 10 R32)
, razão pela qual necessita, com urgência, de se submeter ao procedimento cirúrgico para
implante de esfíncter urinário artificial
, conforme prescrição médica.

A Constituição da República Federativa do Brasil dispõe no artigo 230, cabeça: “
A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida
.”.

Os documentos médicos estão a indicar, especificamente, as razões pelas quais a sua concretização é imprescindível e urgente ao tratamento do agravante:

Pedido Médico

Paciente Donizet Aparecido Alves,
foi submetido e protatectomia radical 16/03/2015, por neoplasia maligna de próstata, evoluindo com incontinência urinária grave, com dor perineal recorrente, necessita de tratamento para correção da incontinência
.

Cirurgia para tratamento de incontinência urinária com esfíncter artificial AMS 800
.

Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPME): esfíncter artificial AMS 800.

Obs:
Este procedimento não existe no rol do Sistema Único de Saúde
,
e é o único tratamento cabível para a doença em questão
, conforme
guideline
da Sociedade Brasileira de Urologia. [...]. (111909987 – fls. 1). [sem negrito no original]

Laudo médico

O Senhor Donizet A. Alves foi submetido a tratamento cirúrgico para câncer de próstata em 16/3/2015 no Hospital do Câncer de Mato Grosso pelo Dr. Aritony Menezes.

Evoluiu com incontinência urinária grave com necessidade de uso de 4 (quatro) fraldas por dia.

Há indicação de correção cirúrgica através do implante de esfíncter urinário artificial
.

Esta cirurgia não é comtemplada no rol de procedimentos do Sistema Único de Saúde – SUS
. [...]. (Id. 111909989). [sem negrito no original]

Atestado Médico

Declaro para os devidos fins que o paciente Donizet Aparecido Alves,
foi submetido a prostatectomia radical em 16/03/2015, por neoplasia maligna da próstata, evoluindo com incontinência urinária grave com dor perineal recorrente, devendo permanecer afastado de suas atividades permanentemente
.

Ainda
aguarda liberação do Sistema Único de Saúde – SUS para implante de esfíncter artificial para controle da incontinência
.

CID C61 e R32. [...]. (Id. 111909991 – fls. 7). [sem negrito no original]

Atestado Médico

[...]

CID C61.

Paciente pós operatório prostatectomia radical e ressecção transuretral (RTU) de colo vesical por neoplasia de próstata e estenose de uretra, apresentando incontinência urinária grave, devendo se afastar de suas atividades. [...]. (Processo Judicial Eletrônico nº 1002233-68.2021.8.11.0087, Primeira Instância, Id. 65424298 – fls. 3).

Por sua vez, nada obstante o parecer do Núcleo de Apoio Técnico – NAT apontar que autor foi avaliado por médico particular (Processo Judicial Eletrônico nº 1002233-68.2021.8.11.0087, Primeira Instância, Id. 65749121), extrai-se dos documentos apresentados que está a realizar tratamento no Hospital do Câncer, através da rede pública, com o Doutor Aritony de Alencar Menezes, CRM-MT nº 4952, desde o ano de 2017 (Id. 111909990 e Id. 111909991).

Assim, trata-se de providência urgente, uma vez que, as consequências decorrentes da primeira cirurgia são realmente danosas e causam transtornos insuportáveis, de modo que a não realização poderá causar prejuízos irreparáveis a saúde da agravante, presentes os elementos que evidenciam a probabilidade do direito, bem como constatado o perigo de dano.

Com efeito, nos termos do artigo 196 da Constituição da República Federativa do Brasil: “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

[...] Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014).

O Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário 855178 ED/SE com repercussão geral (Tema nº 793), decidiu que: “
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
.”.

Por outro lado, conforme afirmei em julgamento anterior proferido pela Câmara estendida, passaria a adotar o entendimento da maioria, com ressalva do meu ponto de vista sobre a questão do direcionamento da obrigação de prestar assistência à saúde:

[...]

Voto vencedor (Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira – Segundo Vogal)

[...]

No que tange a responsabilidade no cumprimento da obrigação, é sabido que o SUS é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada, com regras de repartição de competência da seguinte forma: (I) União – procedimentos de alta complexidade/alto custo; (II) Estados – alta e média complexidade; (III) municípios – ações básicas e as de baixa complexidade.

Essa repartição visa justamente evitar que determinado ente assuma a responsabilidade que é de outro, sob pena de ter prejuízos de ordem não só financeira, mais de comprometimento de toda sua organização político-institucional, que pode afetar diretamente àquela parte da população que mais necessita.

Revendo meu posicionamento adotado até aqui, me filio ao entendimento de que o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências.

Entendimento esse que vai ao encontro do que ficou decidido pelo STF no Tema 793 acima descrito, cuja tese ficou assim ementada:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

[...]

Verifica-se que o procedimento cirúrgico neurológico se enquadra na classificação ‘
alta e média complexidade
’.

Tal fato, implica em reconhecer que não há responsabilidade por parte do apelante na satisfação da demanda e, via de consequência, que seja afastada a determinação que o condenou a disponibilizar o tratamento/atendimento médico a parte autora.

Ante o exposto, peço vênia para divergir do ilustre Relator, para dar provimento ao apelo do Município de Rondonópolis, para reformar a sentença, em parte, e julgar improcedente o pedido frente ao ente municipal.

[...]

Desembargador Luiz Carlos da Costa (Relator)

Eminentes pares, consulto vossas excelências se no caso de a pretensão ser proposta contra o Estado e o Município, mantem-se o Município, mas se direciona o cumprimento ao Estado, se essa for a atribuição, se competir, pelo Sistema Único de Saúde – SUS, pela repartição das competências, ao Estado.

Se a pretensão for ajuizada exclusivamente contra o Município, mantem o Município, correto?

Eminentes pares, será este o último voto vencido que profiro, pois aderirei ao entendimento do colegiado
. [...]. (Trecho do julgamento de 9 de agosto de 2022: TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 1013645-54.2021.8.11.0003, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, redator p/ acórdão Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, acórdão pendente de confecção e publicação). [sem negrito no original]

Todavia, no caso, sequer, em tese, pode ser atribuída a responsabilidade unicamente ao Estado de Mato Grosso, por uma simples razão:
não faz parte da relação processual
, e nesta condição, sequer foi citado. Não é adequado, nem juridicamente possível, que o Judiciário imponha obrigação ao terceiro, que não faz parte da relação processual.

Nada obstante o
juízo de Primeira na data de 13 de abril de 2022 ter determinado a inclusão do Estado de Mato Grosso no polo passivo da pretensão, anoto que o ato judicial foi prolatado após o indeferimento da tutela provisória de urgência que ocorreu em 9 de novembro de 2021 (Processo Judicial Eletrônico nº 1002233-68.2021.8.11.0087, Primeira Instância, Id. 81868562 e Id. 69672953), pelo que não é objeto deste recurso.

No que se refere à imposição de multa contra a pessoa jurídica de direito público interno tem-se se revelado, na prática, sem qualquer efetividade, uma vez que persiste a demora no cumprimento e, depois de satisfeito o dever, a sanção punitiva acaba por se transformar em um
plus
, corriqueiramente de alto valor em benefício da parte.

Ora, a multa cominatória tem a única finalidade de forçar o obrigado a cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer imposta judicialmente, já que não tem caráter indenizatório ou de ressarcimento. Todavia, presente a situação que não é presentante da pessoa jurídica de direito público quem arcará com o adimplemento da sanção, a imposição é desprovida de eficácia.

Mutatis mutandis
, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que deve ser afastada a imposição de sanção pecuniária, presente a sua ineficácia para se forçar o cumprimento da obrigação
in natura
.

[...] À luz da jurisprudência firmada nesta Corte, é cabível a aplicação de astreintes como instrumento de coerção ao cumprimento de decisões judiciais que imponham obrigação de fazer ou não fazer. Todavia, deve ser afastada a incidência da referida multa na hipótese de impossibilidade de se alcançar a finalidade da ordem judicial. [...]. (STJ, Quarta Turma, AgRg no AREsp 431294/RS, relator Ministro Raul Araújo, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de dezembro de 2014).

Anteriormente, já havida decidido:

[...] É possível a imposição de multa à Fazenda Pública pelo descumprimento de decisão judicial que a obriga a fazer, não fazer ou entregar coisa,
cabendo às instâncias ordinárias a aferição da eficácia da medida
. [...]. (STJ, Primeira Turma, REsp 1053299/RS, relatora Ministra Denise Arruda, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de novembro de 2009).

Dessa forma, há de ser buscado meio outro para assegurar a efetividade da prestação jurisdicional, não simplesmente onerar o já depauperado erário.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento, em parte, ao recurso para determinar que o agravado, no prazo de trinta (30) dias, providencie o tratamento de que necessita o agravante. Em caso de não cumprimento, o bloqueio de verba pública deverá ser realizado pelo juízo da Primeira Instância.

AGRAVO INTERNO

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — OBRIGAÇÃO DE FAZER — DEFERIMENTO, EM PARTE, DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DA PRETENSÃO RECURSAL — SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO — OCORRÊNCIA DA PERDA DO OBJETO.

Em razão do julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Recurso prejudicado
.

Agravo interno interposto pelo
Município de Guarantã do Norte
contra a decisão que deferiu, em parte, a antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 112096469).

Assegura que “
não se pode perder de vista a onerosidade excessiva imposta ao Município (agravante) nesta demanda, isto porque não fora incluído no polo passivo da ação de origem o Estado de Mato Grosso, fato este que não pode deixar de ser mencionado, já que o procedimento pretendido é avaliado como de alta complexidade e não atendido pelo SUS
”.

Assevera que “
o Estado do Mato Grosso, compor o polo passivo da demanda, juntamente com o este requerido, evitando primeiramente a necessidade de eventual ação de regresso por parte deste requerido, sem perder de vista que a sua responsabilização pelo tratamento pretendido pelo autor pode conduzir este requerido a deixar de cumprir com suas ações básicas de saúde
.”.

Afiança que o agravado “
não procurou atendimento via SUS para que o município, bem como o Estado fizessem sua devida avaliação e regulação para que fosse encaminhado para médico especialista e recomendado sua cirurgia
”.

Afirma que deve ser respeitada a organização sistemática do Sistema Único de Saúde – SUS, sobretudo no que se refere à hierarquização e à descentralização administrativa.

Requer a reconsideração da decisão e acaso mantido, a submissão do recurso ao Colegiado.

Contrarrazões (Id. 137944666).

É o relatório.

VOTO

Em razão do julgamento do mérito do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão aqui agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Eis o voto proferido no agravo de instrumento:

[...] Donizet Aparecido Alves, com sessenta e cinco (65) anos de idade, foi diagnosticado com
neoplasia maligna da próstata (CID 10 C61)
e realizou cirurgia de
prostatovesiculectomia radical
no Hospital de Câncer, todavia, passou a apresentar, como sequela,
incontinência urinária não especificada (CID 10 R32)
, razão pela qual necessita, com urgência, de se submeter ao procedimento cirúrgico para
implante de esfíncter urinário artificial
, conforme prescrição médica.

A Constituição da República Federativa do Brasil dispõe no artigo 230, cabeça: “
A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida
.”.

Os documentos médicos estão a indicar, especificamente, as razões pelas quais a sua concretização é imprescindível e urgente ao tratamento do agravante:

Pedido Médico

Paciente Donizet Aparecido Alves,
foi submetido e protatectomia radical 16/03/2015, por neoplasia maligna de próstata, evoluindo com incontinência urinária grave, com dor perineal recorrente, necessita de tratamento para correção da incontinência
.

Cirurgia para tratamento de incontinência urinária com esfíncter artificial AMS 800
.

Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPME): esfíncter artificial AMS 800.

Obs:
Este procedimento não existe no rol do Sistema Único de Saúde
,
e é o único tratamento cabível para a doença em questão
, conforme
guideline
da Sociedade Brasileira de Urologia. [...]. (111909987 – fls. 1). [sem negrito no original]

Laudo médico

O Senhor Donizet A. Alves foi submetido a tratamento cirúrgico para câncer de próstata em 16/3/2015 no Hospital do Câncer de Mato Grosso pelo Dr. Aritony Menezes.

Evoluiu com incontinência urinária grave com necessidade de uso de 4 (quatro) fraldas por dia.

Há indicação de correção cirúrgica através do implante de esfíncter urinário artificial
.

Esta cirurgia não é comtemplada no rol de procedimentos do Sistema Único de Saúde – SUS
. [...]. (Id. 111909989). [sem negrito no original]

Atestado Médico

Declaro para os devidos fins que o paciente Donizet Aparecido Alves,
foi submetido a prostatectomia radical em 16/03/2015, por neoplasia maligna da próstata, evoluindo com incontinência urinária grave com dor perineal recorrente, devendo permanecer afastado de suas atividades permanentemente
.

Ainda
aguarda liberação do Sistema Único de Saúde – SUS para implante de esfíncter artificial para controle da incontinência
.

CID C61 e R32. [...]. (Id. 111909991 – fls. 7). [sem negrito no original]

Atestado Médico

[...]

CID C61.

Paciente pós operatório prostatectomia radical e ressecção transuretral (RTU) de colo vesical por neoplasia de próstata e estenose de uretra, apresentando incontinência urinária grave, devendo se afastar de suas atividades. [...]. (Processo Judicial Eletrônico nº 1002233-68.2021.8.11.0087, Primeira Instância, Id. 65424298 – fls. 3).

Por sua vez, nada obstante o parecer do Núcleo de Apoio Técnico – NAT apontar que autor foi avaliado por médico particular (Processo Judicial Eletrônico nº 1002233-68.2021.8.11.0087, Primeira Instância, Id. 65749121), extrai-se dos documentos apresentados que está a realizar tratamento no Hospital do Câncer, através da rede pública, com o Doutor Aritony de Alencar Menezes, CRM-MT nº 4952, desde o ano de 2017 (Id. 111909990 e Id. 111909991).

Assim, trata-se de providência urgente, uma vez que, as consequências decorrentes da primeira cirurgia são realmente danosas e causam transtornos insuportáveis, de modo que a não realização poderá causar prejuízos irreparáveis a saúde da agravante, presentes os elementos que evidenciam a probabilidade do direito, bem como constatado o perigo de dano.

Com efeito, nos termos do artigo 196 da Constituição da República Federativa do Brasil: “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

[...] Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014).

O Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário 855178 ED/SE com repercussão geral (Tema nº 793), decidiu que: “
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
.”.

Por outro lado, conforme afirmei em julgamento anterior proferido pela Câmara estendida, passaria a adotar o entendimento da maioria, com ressalva do meu ponto de vista sobre a questão do direcionamento da obrigação de prestar assistência à saúde:

[...]

Voto vencedor (Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira – Segundo Vogal)

[...]

No que tange a responsabilidade no cumprimento da obrigação, é sabido que o SUS é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada, com regras de repartição de competência da seguinte forma: (I) União – procedimentos de alta complexidade/alto custo; (II) Estados – alta e média complexidade; (III) municípios – ações básicas e as de baixa complexidade.

Essa repartição visa justamente evitar que determinado ente assuma a responsabilidade que é de outro, sob pena de ter prejuízos de ordem não só financeira, mais de comprometimento de toda sua organização político-institucional, que pode afetar diretamente àquela parte da população que mais necessita.

Revendo meu posicionamento adotado até aqui, me filio ao entendimento de que o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências.

Entendimento esse que vai ao encontro do que ficou decidido pelo STF no Tema 793 acima descrito, cuja tese ficou assim ementada:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

[...]

Verifica-se que o procedimento cirúrgico neurológico se enquadra na classificação ‘
alta e média complexidade
’.

Tal fato, implica em reconhecer que não há responsabilidade por parte do apelante na satisfação da demanda e, via de consequência, que seja afastada a determinação que o condenou a disponibilizar o tratamento/atendimento médico a parte autora.

Ante o exposto, peço vênia para divergir do ilustre Relator, para dar provimento ao apelo do Município de Rondonópolis, para reformar a sentença, em parte, e julgar improcedente o pedido frente ao ente municipal.

[...]

Desembargador Luiz Carlos da Costa (Relator)

Eminentes pares, consulto vossas excelências se no caso de a pretensão ser proposta contra o Estado e o Município, mantem-se o Município, mas se direciona o cumprimento ao Estado, se essa for a atribuição, se competir, pelo Sistema Único de Saúde – SUS, pela repartição das competências, ao Estado.

Se a pretensão for ajuizada exclusivamente contra o Município, mantem o Município, correto?

Eminentes pares, será este o último voto vencido que profiro, pois aderirei ao entendimento do colegiado
. [...]. (Trecho do julgamento de 9 de agosto de 2022: TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 1013645-54.2021.8.11.0003, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, redator p/ acórdão Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, acórdão pendente de confecção e publicação). [sem negrito no original]

Todavia, no caso, sequer, em tese, pode ser atribuída a responsabilidade unicamente ao Estado de Mato Grosso, por uma simples razão:
não faz parte da relação processual
, e nesta condição, sequer foi citado. Não é adequado, nem juridicamente possível, que o Judiciário imponha obrigação ao terceiro, que não faz parte da relação processual.

Nada obstante o
juízo de Primeira na data de 13 de abril de 2022 ter determinado a inclusão do Estado de Mato Grosso no polo passivo da pretensão, anoto que o ato judicial foi prolatado após o indeferimento da tutela provisória de urgência que ocorreu em 9 de novembro de 2021 (Processo Judicial Eletrônico nº 1002233-68.2021.8.11.0087, Primeira Instância, Id. 81868562 e Id. 69672953), pelo que não é objeto deste recurso.

No que se refere à imposição de multa contra a pessoa jurídica de direito público interno tem-se se revelado, na prática, sem qualquer efetividade, uma vez que persiste a demora no cumprimento e, depois de satisfeito o dever, a sanção punitiva acaba por se transformar em um
plus
, corriqueiramente de alto valor em benefício da parte.

Ora, a multa cominatória tem a única finalidade de forçar o obrigado a cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer imposta judicialmente, já que não tem caráter indenizatório ou de ressarcimento. Todavia, presente a situação que não é presentante da pessoa jurídica de direito público quem arcará com o adimplemento da sanção, a imposição é desprovida de eficácia.

Mutatis mutandis
, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que deve ser afastada a imposição de sanção pecuniária, presente a sua ineficácia para se forçar o cumprimento da obrigação
in natura
.

[...] À luz da jurisprudência firmada nesta Corte, é cabível a aplicação de astreintes como instrumento de coerção ao cumprimento de decisões judiciais que imponham obrigação de fazer ou não fazer. Todavia, deve ser afastada a incidência da referida multa na hipótese de impossibilidade de se alcançar a finalidade da ordem judicial. [...]. (STJ, Quarta Turma, AgRg no AREsp 431294/RS, relator Ministro Raul Araújo, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de dezembro de 2014).

Anteriormente, já havida decidido:

[...] É possível a imposição de multa à Fazenda Pública pelo descumprimento de decisão judicial que a obriga a fazer, não fazer ou entregar coisa,
cabendo às instâncias ordinárias a aferição da eficácia da medida
. [...]. (STJ, Primeira Turma, REsp 1053299/RS, relatora Ministra Denise Arruda, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de novembro de 2009).

Dessa forma, há de ser buscado meio outro para assegurar a efetividade da prestação jurisdicional, não simplesmente onerar o já depauperado erário.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento, em parte, ao recurso para determinar que o agravado, no prazo de trinta (30) dias, providencie o tratamento de que necessita o agravante. Em caso de não cumprimento, o bloqueio de verba pública deverá ser realizado pelo juízo da Primeira Instância. [com negrito e itálico no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de julgar prejudicado o recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022